Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-88.2022.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007503-88.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORDAO CARVALHO DA CRUZ - CPF: 007.823.131-08 (EMBARGANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), KAROLINE DA GUIA ROCHA - CPF: 030.996.881-00 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JORDAO CARVALHO DA CRUZ - CPF: 007.823.131-08 (EMBARGADO), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), KAROLINE DA GUIA ROCHA - CPF: 030.996.881-00 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE FAMÍLIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA DE EFICÁCIA DA TUTELA PROVISÓRIA E À REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jordão Carvalho da Cruz e Karoline da Guia Rocha contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Karoline da Guia Rocha para julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse, reconhecendo que a embargada exercia posse legítima do imóvel em razão de decisão liminar concedida na Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável no 1007640-46.2017.8.11.0006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada perda de eficácia da tutela provisória que amparava a posse da embargada após a prolação da sentença na ação de família; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrentou de forma expressa a legitimidade da posse exercida pela embargada, reconhecendo que sua origem não se deu de forma clandestina, violenta ou precária, mas sim decorrente da relação de união estável e respaldada por decisão judicial, afastando a caracterização de esbulho possessório.

A alegação de que a tutela provisória perdeu eficácia com a sentença na ação de família constitui argumento novo ou já examinado sob outra perspectiva, não configurando omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de revogação da justiça gratuita, a análise do acórdão revela que não houve prova idônea, atual e suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência do beneficiário, razão pela qual inexiste vício decisório a ser sanado.

Os embargos opostos visam rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A legitimidade da posse exercida por ex-companheiro respaldada em decisão judicial proferida em ação de reconhecimento de união estável deve ser discutida na via própria e não pode ser desconstituída por ação possessória isolada.

Não configura omissão a ausência de manifestação sobre tese já enfrentada de forma implícita ou explícita no acórdão.

A ausência de prova robusta e atual da capacidade financeira impede a revogação do benefício da justiça gratuita em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORDÃO CARVALHO DA CRUZ e KAROLINE DA GUIA ROCHA contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela segunda embargante para julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

Em suas razões (id. 295301863), o primeiro embargante (JORDÃO CARVALHO DA CRUZ) sustenta a existência de omissão no acórdão por não ter analisado que a posse da embargada, inicialmente baseada em decisão liminar concedida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1007640-46.2017.8.11.0006, perdeu seu fundamento jurídico após a sentença definitiva proferida em 15/04/2021 que não confirmou tal tutela provisória.

Alega que, conforme o art. 300, §4o, do CPC, a tutela provisória perde eficácia quando não confirmada por sentença, fato que caracterizaria o esbulho possessório a partir daquele momento, permitindo a procedência do pedido de reintegração de posse.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, subsidiariamente, que a questão seja enfrentada expressamente para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a segunda embargante (KAROLINE DA GUIA ROCHA), em suas razões (id. 295900856), alega omissão no acórdão quanto ao pedido recursal de revogação da justiça gratuita concedida ao autor/primeiro embargante. Argumenta que, apesar de constar no relatório do acórdão o pedido recursal de revogação do benefício, não houve manifestação na fundamentação e na parte dispositiva da decisão.

Assevera que foram apresentadas provas documentais nos autos que demonstrariam que o primeiro embargante possui renda mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), contrariando sua declaração inicial de que percebia apenas um salário mínimo, configurando-se, assim, conduta desleal e indução do Poder Judiciário a erro.

Pede, ao final, que seja sanada a omissão para que haja manifestação expressa sobre o pedido de revogação da justiça gratuita.

O primeiro embargante apresentou contrarrazões aos embargos opostos pela segunda embargante (id. 298064178), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

A segunda embargante também apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo primeiro embargante (id. 298068369), arguindo que não há qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que o recurso busca, na verdade, a reforma do acórdão.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Embargos de Declaração de Jordão Carvalho da Cruz

Os embargos declaratórios são admissíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua função primordial é a integração da decisão, não se prestando, em regra, para rediscussão da matéria já decidida.

O embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não analisar que a posse exercida pela embargada perdeu seu fundamento jurídico após a sentença definitiva proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável, em 15/04/2021, que não confirmou a liminar anteriormente concedida.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão trazida pelo embargante não implica em omissão propriamente dita, uma vez que o acórdão enfrentou explicitamente a questão da legitimidade da posse exercida pela ora embargada.

A decisão embargada foi categórica ao afirmar que "a apelante exerce a posse do imóvel com base em liminar deferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Separação de Corpos, Alimentos e Partilha de Bens n. 1007640-46.2017.8.11.0006 [...], o que afasta a caracterização de posse clandestina, precária ou injusta".

Ademais, o acórdão expressamente consignou, como tese, que "quando o imóvel é objeto de partilha em ação de união estável, a posse de um dos conviventes, especialmente se respaldada por decisão judicial, deve ser discutida naquela via própria, e não em ação possessória isolada", o que demonstra que a análise foi completa quanto ao aspecto central da lide possessória.

Análise quanto à legitimidade da posse deve ser realizada considerando-se o contexto fático apresentado nos autos e a existência de esbulho, independentemente da discussão sobre a titularidade do bem ou da eficácia das decisões proferidas em outros processos.

No caso em análise, restou comprovado que a embargada não adentrou ao imóvel de forma clandestina, violenta ou precária, tendo sua posse se originado da união estável mantida com o embargante.

Embargos de Declaração de Karoline da Guia Rocha

A embargante, KAROLINE DA GUIA ROCHA, sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre o pedido recursal de revogação da justiça gratuita concedida ao autor/primeiro embargante.

Todavia, a embargante não apresentou nos autos qualquer documento ou prova concreta que pudesse refutar a condição de necessidade do embargado ou que indicasse uma alteração superveniente em sua situação econômica.

A alegação desacompanhada de provas não é suficiente para revogar o benefício. O valor que o embargado recebeu, como se nota do documento de id. 258126687, é esporádico (algumas comissões de vendas a mais) e está desatualizado, sem considerar suas despesas, o que torna infundada a prova da hipossuficiência atual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025